Tribunal: TJSP
Processo: 1026386-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Reportagem jornalística sobre a "operação Anaconda", veiculada pelo jornal ora réu, por meio de seu site, no qual menciona o nome da autora, à época delegada da polícia federal, como supostamente envolvida em esquema de corrupção, objeto de investigação criminal. Pleito de exclusão dos links que relacionam o nome da autora à matéria, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Reportagem jornalística sobre a "operação Anaconda", veiculada pelo jornal ora réu, por meio de seu site, no qual menciona o nome da autora, à época delegada da polícia federal, como supostamente envolvida em esquema de corrupção, objeto de investigação criminal. Pleito de exclusão dos links que relacionam o nome da autora à matéria, com aplicação do direito de esquecimento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Prescrição alegada pela ré. Inocorrência. Mérito. Fatos narrados que se limitam à investigação apurada pela Operação Anaconda. Animus nocendi e difamandi inexistente. Reportagem que não ultrapassa os limites da informação de interesse público. Pessoa notória, no exercício de cargo público, que está, naturalmente, exposta à opinião pública, pelos meios de comunicação. Ausência de ato ilícito. Direito ao esquecimento, contudo, que, apesar de direito tanto do ofensor como do ofendido, não se aplica ao presente caso, diante da ausência de abusividade e de excesso, ressaltando-se o relevante interesse público envolvido na apuração dos fatos objeto da investigação penal. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026386-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA
CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON, é apelado EMPRESA FOLHA DA
MANHA S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
2
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100
Apelante: Vera Cristina Vieira de Moraes Lucon
Apelado: Empresa Folha da Manha S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 9717
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer.
Reportagem jornalística sobre a “operação Anaconda”,
veiculada pelo jornal ora réu, por meio de seu site, no qual
menciona o nome da autora, à época delegada da polícia
federal, como supostamente envolvida em esquema de
corrupção, objeto de investigação criminal. Pleito de
exclusão dos links que relacionam o nome da autora à
matéria, com aplicação do direito de esquecimento.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Prescrição alegada pela ré. Inocorrência. Mérito. Fatos
narrados que se limitam à investigação apurada pela
Operação Anaconda. Animus nocendi e difamandi
inexistente. Reportagem que não ultrapassa os limites da
informação de interesse público. Pessoa notória, no
exercício de cargo público, que está, naturalmente, exposta
à opinião pública, pelos meios de comunicação. Ausência
de ato ilícito. Direito ao esquecimento, contudo, que,
apesar de direito tanto do ofensor como do ofendido, não se
aplica ao presente caso, diante da ausência de abusividade e
de excesso, ressaltando-se o relevante interesse público
envolvido na apuração dos fatos objeto da investigação
penal. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos
da ação de obrigação de fazer e não fazer, contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, insurge-se a autora. Discorre sobre o
direito ao esquecimento. Conta que foi indevidamente arrolada na
matéria sobre a “Operação Anaconda” veiculada pela ré. Informa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
3
que, à época dos fatos, era delegada federal e que jamais foi
processada, investigada ou suspeita de envolvimento na referida
operação. Assevera que a matéria extrapola o direito à informação,
reputando ser inverídica a matéria que insere o seu nome. Pretende
a reforma da sentença para condenar a ré a retirar de seu website a
notícia que vincula o nome da apelante com a prática de crimes,
por meio da exclusão da notícia divulgada na seguinte URL:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u56161.shtml; ou, de
forma subsidiária, que seja condenada a excluir os parágrafos da
notícia que vinculam o nome da apelante à prática de crimes,
através da alteração da notícia divulgada na seguinte URL da rede
mundial
de
computadores:www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u56161.shtml,
bem como a arcar com a verba sucumbencial fls. 1012.
Às fls. 1020/1041, vieram contrarrazões recursais, com
alegação de prescrição, por ter sido a matéria publicada em
06.12.2003, estando prescrita desde 07.12.2006.
Às fls. 1.049, a ré se manifesta em oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora, ora apelante,
propôs a presente ação de obrigação de fazer em face da ré, ora
apelada, alegando, em síntese, que, em matéria jornalística da ré,
descrita na inicial, houve divulgação de fatos inverídicos e ofensivos
a sua honra. Pugna pelo julgamento de procedência, para
condenar a ré a retirar de seu website a notícia que vincula o nome
da autora com a prática de crimes, por meio da exclusão da notícia
divulgada
na
seguinte
URL:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
4
www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u56161.shtml, caso não for
esse o entendimento, de forma subsidiária, pleiteia que a empresa
ré seja condenada a excluir os parágrafos da notícia que vinculam o
nome da autora à prática de crimes, através da alteração da
notícia
constante
da
URL:
www.1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u56161.shtml,
com
os
consectários legais.
Alega, em síntese, que é sobrinha do ex-juiz Rocha
Mattos e, na época dos fatos, era delegada da Polícia Federal,
tendo se aposentado em 15.05.2015 e que a matéria foi veiculada
em 06.12.2003, referente à “Operação Anaconda” relacionada à
prisão do juiz João Carlos da Rocha Mattos, cujo conteúdo seria
inverídico em relação a sua pessoa fls. 36/37.
Assim dispôs a matéria:
“A irmã não é a única familiar do juiz que foi rastreada pela
Operação
Anaconda.
O
Ministério
Público
Federal
investiga uma sobrinha do juiz, Vera Cristina Vieira de
Moraes, delegada da PF. Filha da moradora da casa onde
o juiz teria ocultado documentos, a delegada, lotada na
área fazendária, é suspeita de ter ajudado uma empresa
que teria mantido negócios com o grupo acusado pelo
Ministério Público de venda de sentenças judiciais e
extorsão (...).
Outro lado
A Folha tentou entrevistar o dono do sobrado no
Pacaembu sobre a suposta ocultação de documentos
pelo juiz, mas o advogado Carlos Augusto Vieira de Moraes
afirmou que ele e a sua mulher, Vera Cecília, não tinham
"nada a declarar". A reportagem também tentou falar com
a delegada Vera Cristina, na PF, mas a assessoria de
imprensa do órgão em São Paulo informou que ela está de
licença médica desde anteontem.” (destacado -sic)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
5
A ré, por sua vez, sustenta, em síntese, a ocorrência de
prescrição e que a intenção da reportagem não foi ofendê-la e sim
atender ao interesse coletivo de informação referente à operação
Anaconda da Polícia Federal, requerendo a improcedência da
ação.
Da preliminar de Prescrição.
A
apelada reitera a alegação de prescrição.
Argumenta que a matéria jornalística foi publicada em 06.12.2003 e,
por isso, à luz do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, encontra-se
prescrito o direito ao ajuizamento da ação de reparação civil.
Sem razão, contudo.
Isso porque, a presente ação não trata de reparação
civil, mas de obrigação de fazer em que a autora pretende a
remoção dos conteúdos que reputa indevidos.
Inaplicável, assim, a prescrição trienal prevista no art.
206, §3o, do Código Civil.
Quanto ao Mérito:
Ao contrário do alegado pela autora, ora apelante,
pela análise do que consta dos autos, constata-se que a reportagem
não imputa responsabilidade pelo ocorrido, fatos deflagrados na
Operação Anaconda. Apenas relata os fatos, tais como ocorreram à
época, identificando os responsáveis de forma clara e objetiva, e, no
que se refere à autora, apenas menciona ser “suspeita”, conforme a
transcrição:
Filha da moradora da casa onde o juiz teria ocultado
documentos, a delegada, lotada na área fazendária, é
suspeita de ter ajudado uma empresa que teria mantido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
6
negócios com o grupo acusado pelo Ministério Público de
venda de sentenças judiciais e extorsão. (destacado).
Além disso, a ré, ora apelada, comprovou que os fatos
foram extraídos do processo no 2003.03.00.065344-4, fls. 87/948.
Analisando-se os fatos descritos na reportagem,
constata-se que a narrativa não padece de excessos e tampouco
de juízos de valor sobre os acontecimentos. Pelo contrário, reveste-se
de conteúdo informativo, prestando serviço de interesse público ao
transmitir, por meio da informação fidedigna à fonte1, os fatos
ocorridos à época, tal como revelados na investigação. Não há
imputação de crime à autora.
A menção ao nome da autora tem o intuito
informativo, ressaltando-se que, o fato de ser pessoa notória por ter
ocupado, por anos, cargo de delegada federal, expõe,
naturalmente, a autora à opinião pública, diante da sua exposição
pública, cujo veículo é a mídia.
Não se pode extrair da reportagem o animus
difamandi ou nocendi, uma vez que os fatos decorrem de
investigações ocorridas de grande repercussão nacional.
Registre-se que “Não se pode ignorar que a liberdade
1 Ao discorrer sobre a elaboração da matéria jornalística, lembra a doutrina de Andrea Hototian: “
Ao elaborar a matéria, o jornalista percorre um caminho próprio que vai desde a captura da noticia
com investigação e indagação das melhores fontes, imersão no contexto do fato, abordagem dos
envolvidos, estudo social e cultural do assunto, até sua finalização e exteriorização, quando a obra
atinge sua função social: informar, transmitir o fato ao publico. (...) Nesse contexto, o profissional
depara-se com várias regras, como a necessidade de buscar respostas a todas as perguntas que
visam elucidar os fatos e esclarecer o leitor. Ou ainda, a necessidade de observar a pirâmide
invertida, bem como de atender a critérios de brevidade, imparcialidade, concisão (...)” In Tutela
Autoral da Obra Jornalística Gráfica. Dissertação de Mestrado defendida perante a Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo USP. São Paulo, 2011, p.51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
7
de imprensa, enquanto projeção de liberdade de manifestação de
pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas
relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o
direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito
de Criticar” (STF. Pet N 3 486-4 - DF, rei Ministro Celso de Mello)
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. Ação de indenização
por danos morais. Liberdade de expressão e imprensa. Ré
que veiculou reportagem em telejornal (SPTV 2a Edição) e
portal online de notícias (G1) sobre imbróglio envolvendo o
autor, empresário do ramo de eventos, e seus clientes.
Publicação de caráter estritamente jornalístico. Ausência
de emprego de expressões injuriosas ou reprováveis.
Limites da liberdade de expressão e imprensa não
ultrapassados. Abuso não configurado. Prevalência do
interesse público na divulgação de notícias e informações
envolvendo os direitos e/ou a proteção dos consumidores
em geral. Posterior arquivamento dos inquéritos policiais
instaurados
contra
o
autor.
Irrelevância.
Ação
improcedente. Sentença reformada, invertidos os ônus da
sucumbência. RECURSO DA RÉ PROVIDO, DESPROVIDO O
DO AUTOR.
(TJSP; Apelação Cível 1015697-14.2018.8.26.0002; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019- destacado)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS SUPOSTAMENTE OFENSIVAS À HONRA DE
PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE
INFORMAÇÃO. NOTÍCIAS BASEADAS EM RELATÓRIO OFICIAL
ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO
PAULO,
QUE
CONSTATOU
A
EXISTÊNCIA
DE
INCONSISTÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS PRESTADAS PELO
CHEFE DO EXECUTIVO A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DAS
VERBAS
RECEBIDAS
PELO
MUNICÍPIO
A
TÍTULO
DE
"ROYALTIES" DO PETRÓLEO. FATO VERÍDICO, DE INTERESSE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
8
PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE JORNALÍSTICA.
AUSÊNCIA
DE
SENSACIONALISMO
OU
INTENÇÃO
DE
DENEGRIR A IMAGEM DO APELANTE. DIREITO DE RESPOSTA
PREJUDICADO, POIS INEXISTENTE "AGRAVO" À IMAGEM DO
RECORRENTE. VALOR EXACERBADO FIXADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ACRÉSCIMO DE R$ 1.000,00
(HUM
MIL
REAIS),
DIANTE
DA
MANIFESTAÇÃO
DOS
PATRONOS DAS RÉS EM GRAU RECURSAL (ARTIGO 85, §11,
DO NCPC). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJSP; Apelação Cível 1008243-10.2015.8.26.0609; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018-
destacado)
A doutrina de Antonio Carlos Morato e de Maria
Cristina De Cicco conceitua o direito ao esquecimento como sendo
“o direito de uma pessoa a não ver publicadas notícias, já
legitimamente veiculadas, concernentes a vicissitudes que lhe dizem
respeito, quando entre o fato e a republicação tenha transcorrido
um longo tempo”2
O Direito ao esquecimento - também entendido
como o direito de não ser lembrado por fatos desabonadores direito
que alcança ofensores e ofendidos3, tem sido objeto de constantes
debates jurídicos e, embora o Enunciado n.o 531, da VI Jornada de
Direito Civil do Superior Tribunal de Justiça tenha manifestado o
entendimento que: "A tutela da dignidade da pessoa humana na
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento", não há
nos autos elementos suficientes a impingir à apelada essa obrigação.
2 MORATO, Antonio Carlos; DE CICCO, Maria Cristina. Direito ao esquecimento: luzes e sombras. In:
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães (orgs.). Estudos em
homenagem a Ivette Senise Ferreira. São Paulo: LiberArs, 2015, p. 77-102.
3 Recurso Especial no 1.335.153 RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026386-51.2017.8.26.0100 -Voto no 9717
9
Evidentemente
que
o
direito
ao
esquecimento
encontra guarida quando presentes os elementos que tornem sua
aplicação necessária para que a pessoa possa resgatar a sua
dignidade frente a sociedade, pela desvinculação de seu
nome/imagem de fatos que lhe são desabonadores e que de forma
abusiva e excessiva são rememorados causando uma nova ofensa4.
Entretanto, no presente caso, os fatos narrados
decorrem
dos
desdobramentos
da
chamada
“Operação
Anaconda”, de relevante interesse social, envolvendo várias
autoridades como o Juiz João Carlos da Rocha Mattos, sendo, assim
a matéria de fundamental interesse público.
Na específica hipótese dos autos, não se vislumbra
excesso ou exploração do nome da autora além do necessário aos
limites da informação contemporaneamente vincada aos fatos.
Portanto, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios do
patrono da ré para 20% sobre o valor da causa ( art. 85, § 11, do
CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
4Nesse sentido, ponderou o Ministro Luis Felipe Salomão, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.335.153 RJ. “com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para todos,
ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, décadas depois do crime,
acontecimento que entrou para o domínio público (...) É evidente ser possível, caso a caso, a
ponderação acerca de como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer que,
desde sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração midiática, e permitir novamente essa
exploração significaria conformar-se com um segundo abuso só porque o primeiro já ocorrera.”
(destacado)